Tribunal: TJDFT
Processo: 0738449-73.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MINORAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. SUSTENTO. FILHO MENOR. DEVER. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pleito consistente na minoração de alimentos, formulado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, revela-se inadmissível.

2. A obrigação alimentar para com os filhos menores decorre do dever de sustento dos pais, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) e da Constituição Federal. 2.1. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

3. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes. 3.1. Deve ser alterado o importe dos alimentos fixados, quando se observa que não houve correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

4. O contexto fático-probatório dos autos, considerados o pagamento de prestação alimentícia em patamar superior ao fixado em sentença a outra filha menor do genitor e das necessidades corriqueiras do apelante, aliado ao seu estado de saúde que requer atualmente cuidados constantes, é suficiente para demonstrar a necessidade de adequação do quantum fixado a título de alimentos na sentença, com vistas à observação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e provido.